Tribunal: TJBA
Processo: 8039318-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039318-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HELIO NORONHA

Advogado(s)
:
DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA, DIOGO ANTUNES VARELA COSTA CARVALHO, FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Ação declaratória de abusividade cumulada com obrigação de fazer e repetição de indébito. Plano de saúde coletivo por adesão. Reajustes anuais e por faixa etária. Beneficiário idoso com 89 anos de idade. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, inclusive na modalidade coletiva, conforme entendimento consolidado na Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da persistência da vulnerabilidade do consumidor individual frente à operadora, notadamente em questões complexas como a definição e aplicação de reajustes. Mensalidade que sofreu elevação desproporcional, saltando de R$ 1.035,99 em 2012 para R$ 8.324,65 em 2023, enquanto a aplicação dos índices da Agência Nacional de Saúde Suplementar para planos individuais indicaria o valor de R$ 2.692,34. Relatórios de auditoria interna elaborados por empresa contratada pela própria operadora que atestam apenas a consonância entre os cálculos e a metodologia contratual, mas não comprovam a razoabilidade intrínseca dos percentuais adotados nem a justificativa econômica justa para tamanha elevação. Ausência de fiscalização prévia e vinculante da ANS em planos coletivos que não confere legitimidade automática a qualquer percentual de reajuste. Imposição unilateral de vantagem manifestamente excessiva em detrimento da parte mais fraca da relação, em afronta aos artigos 39, inciso V, e 51, incisos IV e X, do Código de Defesa do Consumidor. Reajuste por faixa etária após os 60 anos de idade que encontra vedação no artigo 15, § 3º, do Estatuto do Idoso e no artigo 15, parágrafo único, da Lei nº 9.656/98, quando o usuário já é beneficiário do serviço por mais de dez anos. Proteção do consumidor idoso no acesso à saúde suplementar como postulado fundamental do ordenamento jurídico brasileiro, alicerçado na dignidade da pessoa humana e no direito à saúde constitucionalmente garantidos. Presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, consistentes na probabilidade do direito diante da notória desproporção entre os reajustes aplicados e os índices de mercado, e no perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente tratando-se de idoso para quem o encarecimento excessivo do plano representa risco iminente e grave à saúde e ao bem-estar. Repetição do indébito em dobro que se impõe nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, diante da persistência na aplicação de reajustes em patamares distantes dos parâmetros de mercado, da falta de transparência efetiva e acessível ao consumidor e da imposição de onerosidade excessiva ao longo dos anos, configurando conduta que transcende o engano justificável e não se alinha com a boa-fé objetiva. Recurso provido para reformar integralmente a sentença, reconhecer a abusividade dos reajustes, determinar a revisão das mensalidades com base nos índices da ANS como balizadores de razoabilidade, ratificar a tutela de urgência e condenar a operadora à restituição em dobro dos valores pagos a maior, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8039318-30.2023.8.05.0001,

em que figura como apelante
HÉLIO NORONHA

e como apelada
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar
provimento ao recurso do autor, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA